Tribunal: STF
Processo: AI 741988
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   BENEFÍCIO COMPLEMENTAR ANTECIPADO. COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
   PROVENTOS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.